Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-36.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018415-36.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINA LUZIA ALVES - CPF: 050.934.121-71 (RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 749.611.791-91 (RECORRIDO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), EDINA LUZIA ALVES - CPF: 050.934.121-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO – RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DO PERIGO QUE SE PRETENDE EVITAR –
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES APÓS QUASE 04 (QUATRO) MESES DA DECISÃO LIBERATÓRIA – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP ALIADAS ÀQUELAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora reconhecida a gravidade do fato delituoso narrado na exordial acusatória, dessume-se dos autos que que os registros que serviriam como esteio à evidência do risco de reiteração criminosa se referem a ocorrências dos anos de 2015, 2016 e 2019 - há mais de um ano, e o único feito transitado em julgado em seu desfavor se refere a um crime de desacato,
o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação, à mingua de
notícias de nova incursão do recorrido em delitos, tampouco de descumprimento daquelas medidas cautelares de urgência ou mesmo as restrições que lhe foram impostas no r.
decisum
liberatório há mais de 03 (três) meses
.

Além do mais, a plausibilidade do receio do d. representante ministerial, tendo ainda como objetivo resguardar a ordem pública e a instrução criminal, sob o viés da integridade da vítima, não se mantém diante do deferimento das medidas protetivas de urgência, bem como a superveniente declaração da ofendida no sentido de
“
não se sentir mais ameaçada
, sendo assim, não possui interesse na utilização do botão de alerta” sic
, mesmo passados mais de 10 (dez) dias da soltura do recorrido.

2.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
55951049
,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.

1000526-78.2020.8.11.0094 – código 20000010, que
revogou a prisão preventiva
anteriormente decretada em face do ora recorrido

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art.
147,
caput
, c/c artigo 61, incisos I e II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, e
concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nas razões recursais disponíveis no ID
55973009
, o
Parquet
pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que imprescindível para garantir a
ordem pública

e aplicação da lei penal,
asseverando a persistência dos argumentos ensejadores na custódia outrora imposta, notadamente a potencial
recalcitrância delitiva,
diante dos registros criminais por ele ostentados, agravada pelo fato de o acusado ter alterado seu

endereço sem comunicar o juízo de execução penal,
“deixando de cumprir ou justificar a impossibilidade de cumprir a reprimenda a que foi condenado, sendo que, caso seja posto em liberdade oferece perigo real a vitima”

sic
.

As contrarrazões são vistas no ID
55973027,
nas quais a i. Defesa rechaça as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento ao
stricto sensu.

Em exercício do juízo de retratação no ID
55973018
, o d. juízo
a quo
ratificou a r. decisão recorrida, e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
59989470
, opinou pelo conhecimento e
provimento
da irresignação
, forte na tese de demonstração da necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob o viés do risco concreto de reiteração delitiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, verte dos autos que o ora recorrido
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

foi preso em flagrante delito no dia 22 de julho de 2020, data na qual, por volta das 22h40min, na residência localizada na Rua Cássia, s/n, centro, na cidade de Tabaporã/MT, depois de chegar embriagado em sua residência e insultar sua companheira
Edina Luzia Alves
, com diversos xingamentos e palavras de baixo calão,
ameaçou
, por meio de palavras e gestos, causar-lhe mal injusto e grave, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Consta dos autos que no ínterim das ofensas proferidas pelo acusado, a vítima teria proposto o término do relacionamento, causando a irresignação daquele, oportunidade na qual apossou-se de um facão e passou a perseguir a ofendida, afirmando que iria matá-la. Nesse contexto, a vítima viu-se obrigada a buscar abrigo na casa de um vizinho com os seus filhos menores, a fim de resguardar sua integridade, e acionar a polícia militar.

Diante de tais evidências, lavrou-se o auto prisional, e, muito embora possibilitado o recolhimento de fiança, o acusado não o fez diante de sua situação financeira, razão pela qual o feito foi remetido à autoridade judicial, que, em
24/07/2020
, convolou a prisão em flagrante do increpado em custódia preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública
e
assegurar o cumprimento da lei penal
(ID 55951040)
.

Entretanto, no trâmite da ação penal correlata fora proferida decisão pelo d. magistrado
a quo
, reavaliando a necessidade da medida extrema diante restrições adotadas durante pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), notadamente face o potencial excesso de prazo para o encerramento da instrução; aliada à informação do endereço do acusado declinado nos autos.

Assim, aquele juízo singular beneficiou o ora recorrido com
a
liberdade provisória
,
mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão
, destacando que as peculiaridades fáticas indicavam a prescindibilidade da custódia preventiva, tornando ausente o
periculum libertatis
(ID 55951049
).

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do r. pronunciamento judicial, com o fim de ver restabelecida a prisão preventiva do recorrido
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
, por considerar indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da ordem pública e aplicação da penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o aparente descompromisso do réu com as condições impostas pelo Poder Judiciário.

1.

Da pretensa decretação da custódia preventiva:

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais, a despeito do inconformismo ministerial,
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

De proêmio, importante destacar, como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal.

Flexibiliza-se, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, por ora, o recolhimento cautelar do recorrido, porquanto a sua submissão às cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
se apresentam suficientes a o que o d. representante do
Parquet
almeja ver resguardado por meio de medida extrema.

Consoante relatado, foi imputada ao recorrido a conduta ilícita descrita no
art.
147,
caput
, c/c artigo 61, incisos I e II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, cujo preceito secundário muito embora preveja apenas sanção de “
detenção, de um a seis meses, ou multa”
, é certo que,
in casu
, houve satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, pois cuida-se da suposta prática de crime por agente reincidente.

Na hipótese, no que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios bastantes do provável envolvimento do recorrido para a prática do ilícito a ele atribuído (ameaça), máxime diante do recebimento da denúncia (ID 55951026).

Nesse particular, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – destaquei.

Quanto
ao
periculum libertatis
, embora existam fortes evidências de que o recorrido
“apossou-se de um “facão” e passou a perseguir a vítima,

afirmando que iria matá-la,” sic
ID 55951012 - Pág. 2
, o que por certo é peculiaridade fática que evidencia a maior gravidade da conduta criminosa imputada; como já dito, não se descuida que, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, exige-se que

a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Assim, conquanto reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, entendo não se revelar suficiente tal circunstância, em

juízo de proporcionalidade
, para manter o paciente sob o rigor da providência cautelar mais gravosa.

Isso porque, muito embora o
Parquet
alie o mencionado argumento ao receio de renitência delitiva, máxime quando existem registros nos autos de outros incidentes violentos no ambiente doméstico perpetrados pelo réu contra a ofendida (ID 55951023), não se ignora que estes se referem a
fatos ocorridos nos anos de 2015 e 2016; e, aquele outro atinente a medidas protetivas de urgência datado em 02/09/2019,
a priori
, mais recente, fora julgado improcedente, culminando na revogação daquelas constrições em 25/11/2019, o que permite a conclusão de que,
in casu
, a custódia cautelar se prestaria para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Outrossim, único feito transitado em julgado em desfavor do recorrido se refere a um crime
de desacato praticado em 07/08/2016 (PEP n.º 0001443-85.2018.8.11.0094), a par das informações constantes no banco de dados deste Sodalício – Sistema
Primus
, a demonstrar, uma vez mais, a ausência de contemporaneidade do risco que se pretende evitar com a segregação ora almejada.

Além do mais, não se mantém o receio do d. representante ministerial, mesmo que tenha como objetivo maior resguardar a ordem pública e a instrução criminal, sob o viés da integridade da vítima, quando se vê confrontada pela aparente adequação daquelas providências menos gravosas, somada ao deferimento das medidas protetivas de urgência (ID 55951020 - Pág. 4/8), bem como a superveniente declaração da ofendida no sentido de
“
não se sentir mais ameaçada
, sendo assim, não possui interesse na utilização do botão de alerta” sic
ID 55973025, mesmo passados mais de 10 (dez) dias da soltura do recorrido.

Por sinal, não se olvida que
a decisão ora impugnada foi proferida em
19/08/2020
, ou seja,
há mais de 03 (três) meses
, e desde então não há notícia nos autos de eventual nova incursão do recorrido em delitos, tampouco de descumprimento daquelas medidas cautelares de urgência ou mesmo as restrições que lhe foram impostas no r.
decisum
liberatório.

Ao revés, o recorrido aparentemente vem cumprido as medidas cautelares diversas determinadas; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva estão sendo alcançados com a submissão ao cumprimento de restrições não prisionais, as quais estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo sua liberdade e garantindo proteção à ordem pública e à instrução criminal.

Por fim, cumpre reforçar o argumento esposado pelo d. magistrado, pertinente ao potencial maior elastério da instrução criminal, em atenção ao recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça frente a crise mundial provocada pelo novo Coronavírus e sua magnitude no panorama nacional, primando por garantir atenção às balizas constitucionais do processo penal, e, por conseguinte, na incidência do instrumento acautelatório não como antecipação da sanção corporal.

Dessarte, partindo das premissas exposta alhures e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar de
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES

– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL .
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.”
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) – destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.

1000526-78.2020.8.11.0094 – código 20000010, que
revogou a prisão preventiva
anteriormente decretada em face do ora recorrido

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020